Tribunal: TJSP
Processo: 2251348-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Lebrikizumabe (Ebglyss). Recurso da autora. Probabilidade do direito evidenciada por prescrição médica individualizada, insucesso terapêutico anterior, registro sanitário e indicação de uso ambulatorial. Verossimilhança reforçada pelo art. 10, § 13, da Lei 9.656/98. Perigo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Lebrikizumabe (Ebglyss). Recurso da autora. Probabilidade do direito evidenciada por prescrição médica individualizada, insucesso terapêutico anterior, registro sanitário e indicação de uso ambulatorial. Verossimilhança reforçada pelo art. 10, § 13, da Lei 9.656/98. Perigo de dano demonstrado por quadro clínico grave e refratário. Medida proporcional e reversível. Aplicação do Enunciado 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.